Tribunal: TCU
Processo: 011.663/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em função da não apresentação da prestação de contas final dos recursos repassados visando à execução da Ação de Sistema de Esgotamento Sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor do Sr. Derivaldo Romão dos Santos (CPF XXX.164.214-XX), prefeito do município de Pedras de Fogo (PB), em razão da não apresentação da prestação de contas final do Termo de Compromisso PAC 59/2012, que teve por objeto a construção de módulos sanitários domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Derivaldo Romão dos Santos (CPF XXX.164.214-XX); 9.2. com espeque nos arts. 1o, I, 16, III, alínea "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Derivaldo Romão dos Santos, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, abatendo-se, na oportunidade, a quantia ressarcida, que também foi indicada na tabela abaixo: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 4/2/2013 230.000,00 Débito 18/1/2018 157.698,51 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Derivaldo Romão dos Santos a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o Tribunal, em consonância com o estabelecido no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. esclarecer ao Sr. Derivaldo Romão dos Santos que, caso ele demonstre, pela via recursal, a correta aplicação dos recursos federais transferidos, mas não a justifique a omissão na prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade destas contas, dando ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992; 9.5. nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.6. com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, caso seja requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.7. dar ciência deste acórdão à Funasa e ao responsável; e 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.